Tribunal: TJES
Processo: 5000398-20.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-20.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: CIRLENE SOARES BARBOSA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000398-20.2021.8.08.0035

RECTE.: BANCO FICSA S/A

RECDO.: CIRLENE SOARES BARBOSA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INES VELLO CORREA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO EMPRÉSTIMO. ASSINATURAS DIVERSAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CIRLENE SOARES BARBOSA em face de BANCO FICSA SA., alegando, em síntese, que o banco requerido creditou um montante em sua conta bancária, referente a um empréstimo consignado ao INSS em nome da requerente.
Contudo, aduz que não solicitou qualquer contrato de empréstimo junto ao requerido e efetuou a devolução do valor em questão através de boleto, mas não foi informada pelo requerido se ocorreu o cancelamento do empréstimo.
Por isso, requer, em sede liminar, que o requerido se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora. E ao final, confirmação da tutela, a declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
Em contestação o Requerido alega, necessidade de perícia, impugna o pedido de antecipação de tutela, suscita preliminares de perda do objeto. No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, entretanto, diante do pedido de cancelamento do contrato, por desistência, providenciou o cancelamento imediato para que não ocorressem descontos no benefício de aposentadoria da parte autora. Por fim, afirma inexistir dano material a ser ressarcido, tampouco dano moral a ser indenizado.

Após o seu trâmite regular, o processo foi sentenciado nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o contrato de cartão de empréstimo consignado nº 010012136924 da parte autora com o banco réu, no valor de R$ 1.489,07 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sete centavos); bem como para CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Irresignado o banco réu apresentou Recurso Inominado, em termos similares aos apresentados em sede de contestação, requerendo preliminarmente o reconhecimento da incompetência do juizado especial por necessidade de perícia e também o reconhecimento da falta de interesse de agir. No mérito, objetiva a reforma do julgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, alternativamente com a redução do quantum relativo aos danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Primeiramente importa mencionar que as preliminares arguidas não merecem prosperar. Quanto à falta de interesse alegada entendo que não há, uma vez que a parte busca o reconhecimento da inexistência de relação contratual com a sua consequente indenização.

Por último, quanto à necessidade de perícia, entendo que o banco recorrente não assiste razão. Isso porque o material probatório dos autos é suficiente para resolver a lide.

Inicialmente, destaco que é inequívoco que o caso em análise retrata relação de consumo, por equiparação, existente entre as partes, não existindo dúvida sobre o assunto em debate, conforme sedimentado pelo enunciado de súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

E, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Verifico que a parte recorrida trouxe aos autos documentos assinados por ela (ID1520853, 1520852 e 1520854) evidenciando que o contrato supostamente assinado pela autora apresenta uma assinatura discrepante da apresentada pela autora em documentos oficiais. (ID do contrato 1520868).

Como bem ressaltou a r. sentença: “
Em uma análise das assinaturas apresentadas verifica-se que na primeira página do contrato firmado as letras I e S são totalmente divergentes das assinaturas firmadas, não tendo qualquer similaridade”.

Nesse contexto, ainda que tenha sido apresentado contrato supostamente assinado pela autora, não se pode admitir tal documento como prova do negócio jurídico, tendo em vista a diferença nítida entre as assinaturas.

É importante mencionar ainda que a autora, ora recorrida, comprovou que realizou a devolução do valor depositado em sua conta pelo banco, evidenciando a sua boa-fé. (ID 1520860).

Destaco que a empresa recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da falha da prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente, nos termos do art. 14 do CDC. Como se não bastassem as deduções indevidas na folha de pagamento do recorrido, este tentou por inúmeras vezes resolver os problemas na esfera administrativa, sem sucesso algum.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado com os parâmetros usualmente praticados no âmbito desta Turma, motivo pelo qual, entendo pela sua manutenção, eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantenho a sentença na forma como lançada (art. 46 da Lei 9.099/95), pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAÍTA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora..